Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NEGADA. PACIENTE ONCOLÓGICO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CITAÇÃO. DANOS MORAIS CONSTATADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA OPERADO DE PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO.
1.Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao condenar a operadora de plano de saúde a promover o custeio do procedimento de saúde não incluído no rol da ANS assim como verificar se a sentença deve ser reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao espólio.
2. De acordo com a teoria eclética de Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial.
3. "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular", razão pela qual os herdeiros da vítima têm "legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória" (Enunciado no 642 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
4. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir do espólio em virtude da legítima pretensão ao recebimento do valor de eventuais danos extrapatrimoniais experimentados pelo falecido.
5. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos moldes dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
6. A respeito do tema de obrigatoriedade de atendimento pelas operadoras de saúde de procedimentos não previstos na Resolução Normativa da ANS, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.
7. No presente caso, a despeito da decisão liminar que condenou a ré a custear o tratamento com os pretendidos fármacos ter sido proferida aos 12 de agosto de 2021 (Id. 34025486), os mandados de citação não foram cumpridos, pois os endereços informados não correspondiam ao da ré.
8. Na hipótese, verifica-se que a negativa inicial em custear o tratamento com os medicamentos prescritos pelo médico responsável, por si só, causou danos extrapatrimoniais ao demandante, pois retirou do autor a última tentativa de tratamento para sua enfermidade. 9.1 Assim, a impossibilidade de citação para cumprimento da decisão liminar não foi a causa principal dos danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor, tendo apenas agravado o dano inicialmente causado pela operadora de plano de saúde ao negar irregularmente o custeio de tratamento emergencial indicado pelo profissional médico ao paciente em tratamento oncológico.
9. Por se tratar de uma relação de consumo, o dever de reparação de danos decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
10. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
11. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
12. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago ao substituto processual do de cujus a título de indenização por danos morais.
13. Recurso interposto pelo autor provido.
14. Recurso manejado pela operadora de plano de saúde desprovido.